Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708696-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUDES MARIZA PINTO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM D E S P A C H O Aguarde-se o prazo para oferecimento das contrarrazões. Brasília, DF, em 29 de março de 2021 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator